Tribunal: TJDFT
Processo: 0753593-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753593-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LEITE DE SIQUEIRA JUNIOR AGRAVADO: HELLEN PAULA LOPES DA SILVA SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ANTONIO LEITE DE SIQUEIRA JUNIOR em face da decisão de ID 257870070, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de HELLEN PAULA LOPES DA SILVA SIQUEIRA, indeferiu a gratuidade de justiça postulada pelo agravante. Sustenta o recorrente que o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, sendo necessário que o magistrado disponha de provas concretas para afastá-la, o que não ocorreu no caso dos autos. Afirma que a exigência de apresentação de extratos de contas inativas ou de difícil acesso configura excesso e impõe ônus desproporcional à parte. Aduz que a mera titularidade de cotas sociais não implica, por si só, renda incompatível com o benefício da gratuidade, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Destaca, ainda, que em outro processo, tramitando na mesma Vara, foi concedida a gratuidade de justiça ao agravante com base nos mesmos documentos, evidenciando ausência de critério uniforme nas decisões. Apresenta jurisprudência deste TJDFT que reforça a necessidade de elementos concretos para o indeferimento do benefício, não sendo suficiente a existência de conjecturas ou presunções. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que lhe seja deferida a justiça gratuita, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. Mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Em que pese a pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, não vislumbro nesta fase processual, verossimilhança em grau suficiente a deferir o benefício nos moldes requeridos. De toda sorte, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o pedido de cumprimento de sentença pode ser indeferido e o feito arquivado, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta do indeferimento do pedido de cumprimento de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser deferida nesta oportunidade. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante comprove robustamente [última Declaração de Imposto de Renda, extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem conclusos os autos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator